Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DÉBITO CONDOMINIAL. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo proferida nos autos do cumprimento de sentença no 070780860.2021.8.07.0017. No ato agravado foi indeferida a penhora sobre os direitos possessórios de um imóvel que o agravado seria possuidor, por entender que a parte exequente não demonstrou de forma cabal que o executado tenha efetivamente direitos sobre o imóvel objeto do pedido de penhora.
2. O agravante sustentou que o imóvel que se objetiva a penhora dos direitos (e que originou os débitos do processo executivo referente ao inadimplemento de taxas condominiais) é carente de regularização, estando localizado em condomínio irregular, de forma que não é possível apresentar documentação comprobatória de propriedade da forma como determinado pelo juízo de origem. Defendeu que pelos documentos juntados aos autos é possível verificar que o agravado é possuidor do referido imóvel, porquanto entabulou com o agravante acordo para pagamento dos débitos condominiais da unidade 30, da qual declarou ser cessionário; adimpliu várias taxas em atraso e vem pagando as despesas condominiais atuais, além de ter participado ativamente da Assembleia realizada no dia 04.12.2018. Requereu o provimento do agravo de instrumento para determinar a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel que originou o débito executado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52299117). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID 52311683.
5. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Entretanto, no presente caso trata-se de débitos condominiais, cuja natureza vincula a dívida ao próprio imóvel, não havendo necessidade de complementação adicional para comprovação da propriedade do bem.
6. Ademais, a demonstração precária da titularidade do imóvel já consta dos autos, tanto que o bem já havia sido objeto de penhora, por meio de decisão não contestada, sendo que a suspensão desta se deu na fase de avaliação do imóvel para fins de execução da dívida. Em se tratando de débito condominial, o encargo vincula-se ao imóvel, ainda que o executado o tenha repassado para sua genitora.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a continuidade dos atos relativos à penhora do imóvel, que já havia sido determinada anteriormente (decisão de ID 165139470 dos autos originários - 0707808-60.2021.8.07.0017).
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.